Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720249-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MITSUO MORI APELADO: MARIA TEREZA BOSCHINI, HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Secretaria para associar os processos APC 0720249-58.2020.8.07.0001 e APC 0713924-67.2020.8.07.0001, a fim de que o julgamento seja conjunto. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator